Tribunal: TJDFT
Processo: 0761435-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0761435-74.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SEBASTIAO CARDOSO ROMERO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação da tutela recursal, para que o ente público forneça imediatamente o transporte adequado para a realização de hemodiálise, nos termos da prescrição médica, trechos de ida e volta de sua residência, localizada em Brazlândia(DF), para a Clínica Ibrane, em Ceilândia(DF). O recorrente pugna pelo benefício da justiça gratuita. O autor/recorrente tem 74 anos de idade e foi diagnosticado com doença renal em estágio final (CID N18.0). A sentença julgou improcedente o pedido inicial. É o breve relato. Decido. Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente, porquanto o comprovante de renda apresentado demonstra a sua situação de hipossuficiência (ID 63198341), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça. Segundo o artigo 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dispõe o artigo 196, da Constituição Federal: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". E é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito constitucional assegurada na norma legal. No caso, o relatório médico juntado à inicial atestou a necessidade da providência judicial, nos seguintes termos: “5.6.1 A utilização de transporte coletivo, na hipótese de ausência de transporte particular, oferece riscos ao(à) paciente? Por quê? Paciente com contra-indicação absoluta para transporte coletivo devido a sua intensa condição de vulnerabilidade acentuada pelas patologias de base (insuficiência cardíaca isquêmica com fração de ejeção reduzida, hipotireoidismo, déficit cognitivo, idoso com fragilidade, hipoacusia moderada/severa). Necessita de transporte com ambulância e com acompanhante para sessões de diálise” (ID 62851414, pág. 2). Nesse contexto, considerando que o recorrente comprovou sua hipossuficiência financeira para arcar com os custos do transporte privado, assim como a necessidade de transporte especial para se deslocar para as sessões de hemodiálise, sobretudo por se tratar de idoso com déficit cognitivo e hipoacusia (perda da audição), além da distância entre a sua residência e a clínica (33km), mostra-se justificada a intervenção judicial para que a parte autora tenha o seu direito assegurado. Com efeito, o fornecimento de transporte ao paciente hipossuficiente é fundamental para a realização das sessões de hemodiálise, sob pena de esvaziamento do direito ao tratamento e, em consequência, de danos irreversíveis. Conquanto seja desaconselhável a interferência do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde, atividade típica do Poder Executivo, constata-se situação excepcionalíssima em que a razoabilidade e a proporcionalidade reclamam intervenção judicial específica. Por conseguinte, antecipo os efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie ao recorrente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o transporte de ida e de volta de sua residência (Q 47, Conjunto B, lote 11, Brazlândia/DF, CEP: 72.700-000) para a Clínica Ibrane - Ceilândia/DF, nos dias e horários da prescrição médica, de forma a garantir o tratamento médico, por meio da rede pública conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, na rede privada, às expensas do ente público. Intimem-se. Dê-se vista ao Ministério Público. Brasília/DF, 10 de setembro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006